Tribunal: STF
Processo: RE 76454
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
1. O ART. 1792 DO COD. CIVIL NÃO PODE AFASTAR O QUE DISPOEM OS
ARTIGOS 1.775 E 1.785 DO MESMO CÓDIGO, TANTO PORQUE NA PARTILHA HÁ
DE SE OBSERVAR A MAIOR IGUALDADE POSSIVEL, QUANTO PORQUE A COLAÇÃO
TEM POR FIM IGUALAR AS LEGITIMAS. PARA QUE A PARTILHA SEJA FEITA
MEDIANTE IGUALDADE RIGOROSA E AS LEGITIMAS TAMBÉM SEJAM IGUALADAS E
INDISPENSAVEL QUE OS BENS COLACIONADOS E OS OUTROS TENHAM VALOR
ESTABELECIDO NA MESMA OCASIAO, POIS, DO CONTRARIO A NOSSA
INFLACIONADA MOEDA NÃO PERMITIRA SE FAÇA JUSTA PARTILHA NEM
IGUALAÇÃO DAS LEGITIMAS. O ARTIGO 1792 DO CÓDIGO CIVIL A DOTOU
ORIENTAÇÃO CONDIZENTE COM A MOEDA FIRME DO TEMPO EM QUE FOI
ELABORADO, MAS INACEITAVEL NESTES DIAS DE MOEDA QUE SE DESVALORIZA
CONSTANTEMENTE. 2. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1.014 DO C.PR. CIVIL DE
1973 ALTEROU O ART. 1.792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. 3. PRECEDENTES DO
STF. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.